Tribunal: TJMT
Processo: 1047760-68.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047760-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), AGATHA RIBEIRO OTHARA CAMPOS - CPF: 062.026.501-92 (RECORRIDO), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1047760-68.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1047760-68.2025.8.11.0001

Embargante:

Agatha Ribeiro Othara.

Embargados:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL QUE FLUI DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO N.º 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a seu recurso inominado, mantendo a sentença de parcial procedência e condenando os embargados ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor dado à causa. A embargante alega omissão quanto ao pedido de arbitramento dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o prazo de cinco dias estabelecido no artigo 49 da Lei n.º 9.099/95 e no Enunciado n.º 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O prazo para interposição dos embargos de declaração nos Juizados Especiais inicia-se na data seguinte à sessão de julgamento do recurso inominado, independentemente de posterior intimação do acórdão.

5.

No caso concreto, a sessão de julgamento ocorreu entre os dias 12 e 16/03/2026, iniciando-se o prazo em 17/03/2026 e encerrando-se em 23/03/2026.

6.

Os embargos foram opostos apenas em 26/03/2026, ultrapassando o prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

7.

Conforme jurisprudência consolidada, a oposição extemporânea de embargos de declaração impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.

Tese de julgamento:

1.

O prazo para interposição de embargos de declaração nos Juizados Especiais é de cinco dias, contados a partir do dia útil seguinte à sessão de julgamento do recurso inominado, conforme artigo 49 da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE.

2.

Embargos de declaração interpostos após o transcurso do prazo legal são manifestamente intempestivos e não devem ser conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/95, artigo 49; Enunciado n.º 85 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julg. 26/07/2022, Turma Recursal Única.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1047760-68.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1047760-68.2025.8.11.0001

Embargante:

Agatha Ribeiro Othara.

Embargados:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Agatha Ribeiro Othara.

Ação: Anulatória de Ato Administrativa.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 342439393): julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato administrativo que implicou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da requerente.

Acórdão
(Id. 353947376): por unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargados e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor dado à causa
.

Embargos de Declaração
(Id. 356585885):

a embargante suscita a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao pedido de arbitramento dos honorários por equidade.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1047760-68.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1047760-68.2025.8.11.0001

Embargante:

Agatha Ribeiro Othara.

Embargados:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei n.º 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento, da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi realizada entre os dias 12 e 16/03/2026, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Assim, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja 17/03/2024,
encerrou-se no dia
23/03/2026.

No entanto, estes aclaratórios foram opostos na data de 26/03/2026 (Id.

356585885), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo no Id. 356852388.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer deste recurso, conforme vem decidindo as e. Turmas Recursais:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)”.

Diante do exposto,
não

conheço
d
os presentes Embargos de Declaração, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026